Tribunal: TJMT
Processo: 1003301-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003301-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO), DJOSEMAR GIRARDI - CPF: 021.222.711-40 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA CUIABA/MT (IMPETRADO), MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E PRISÃO DOMICILIAR PELO RISCO DE COVID-19 - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONVERSÃO EM DOMICILIAR - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- ENUNCIADO CRIMINAL 42

DO TJMT – SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

QUANTIDADE DE MACONHA - 70KG (SETENTA QUILOS) - CONFECÇÃO DE, NO MÍNIMO, 70.000 (SETENTA MIL) CIGARROS

- FORMA DE ACONDICIONAMENTO [TABLETES] - LOCAL DA APREENSÃO [PRAÇA PÚBLICA] - FUNDAMENTO IDÔNEO -JULGADOS DO STJ E TJRS - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - ENTENDIMENTO DO STJ -

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PACIENTE NÃO INTEGRA O GRUPO DE RISCO PARA A COVID-19 - PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - TRANSPORTE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA [70KG] - VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

APLICATIVO UBER -

REPROVABILIDADE DA CONDUTA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A quantidade de maconha - 70kg (setenta quilos) -, que permitiria a confecção de, no mínimo, 70.000 (setenta mil) cigarros (TJRS, HC No 70084226604), a forma de acondicionamento [tabletes] e o local da apreensão [praça pública] constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar. (STJ, HC no 609.610/SP; STJ, HC no 634.072/SP)

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 636.343/TO), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

O risco de contaminação pelo COVID-19 não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
pelo Juízo singular. (STF, ADPF no 347/DF; STJ, RCD no HC no 562.013/RJ; STJ, RCD no HC no 557.429/SP; STJ, AgRg no HC no 602.270/SP)

Se
inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra o paciente, o acolhimento do pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19 mostra-se impertinente. (STJ, PET no AREsp 1523469)

A simulação de corrida de UBER para transporte de considerável quantidade de maconha [70kg], evidencia maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública. (STJ, AgRg no HC 580.348/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003301-23.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DA CAPITAL

IMPETRANTE(S): DR. ALINNSON CORREA FERNANDES

PACIENTE(S):

DJOSEMAR GIRARDI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DJOSEMAR GIRARDI contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de incidente processual (NU 1003098-32.2021.8.11.0042.), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a droga apreendida não pertenceria ao paciente; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo, exercer ocupação lícita; 4) o paciente é portador de
“uma enfermidade denominada de calculose renal, ou seja, problemas renais, onde requer certos cuidados com a alimentação e o uso de remédios diariamente, caracterizando-se assim, GRUPO DE RISCO A COVID-19
”, motivo pelo qual seria aplicável prisão domiciliar, com base na Recomendação 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja convertida a custódia provisória em domiciliar

(ID 77923477), com documentos (ID 78204988).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, durante o plantão judiciário (ID 77896985).

O Juízo singular prestou informações (ID 79440963).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, ou, a concessão da prisão domiciliar para o suplicante, sob o argumento de reduzir a possibilidade de contágio e disseminação do corona vírus (COVID-19), por estar inserido no grupo de risco, devido ser portador de doença renal, citando a recomendação n°. 62/2020 do CNJ. - Liminar indeferida - Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. – Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada para garantida da ordem pública, dada as particularidades do caso em concreto. - Posto que o paciente Djosemar foi preso em flagrante, pelos Policiais Militares da Rotam após informações de populares da prática do tráfico de drogas na praça do bairro Três Barras, sendo que durante abordagem do suplicante que é motorista de aplicativo Uber, fora localizado no seu veículo Gol Branco de placas QBL-9952, guardado no porta-malas 71 (setenta e uma) barras de 01kg (um) kg cada uma de Maconha, restando evidenciada a prática do Tráfico de Drogas. - Há de se destacar ainda, que a conduta do Tráfico de Drogas praticada pelo suplicante possui elevado efeito danoso à sociedade, visando a disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, o que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, restando demonstrado o risco a ordem pública. - Consabido, tem-se que ‘embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.’ (STJ-HC 401557). – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 - TJMT). - Em continuidade, a respeito da súplica pela concessão de prisão domiciliar, a Recomendação n°. 62/2020 do CNJ dispõe, no art. 5o, incs. III e IV, sobre a possibilidade de concessão do aludido benefício em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução, ou, em caso de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de (COVID19), mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal, o que não é o caso do paciente. – In casu, o simples fato do paciente ser portador de doença renal, consistente em um cálculo renal, como se verifica no seu exame acostado no (Id n°. 77923497-Pág. 01/06), não o torna automaticamente inserido no chamado grupo de risco, nem o deixa imune ao cumprimento da sua prisão preventiva devidamente fundamentada, posto que a sua enfermidade não é considerada grave e pode ser devidamente tratada no estabelecimento prisional, conforme se verifica na sua receita médica simples (Id n°. 77923497-Pág. 07/09). Sendo assim, na realidade o suplicante encontrará mais risco de contágio do corona vírus (COVID-19) fora do sistema prisional, ao ser colocado em prisão domiciliar. – Há de destacar ainda, que a recomendação n°. 62/2020 do CNJ, não é um salvo conduto para os réus que tiveram a sua prisão preventiva devidamente decretada, como no caso em voga, pois seria uma medida simplista de abrir as portas dos presídios aos increpados, deixando o restante da população vulnerável. - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 80180975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 26.2.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva em
“decisão oral, cuja fundamentação está registrada no arquivo de áudio e parte dispositiva segue transcrita”
:

“[...] Consta nos autos, que durante o patrulhamento da Policia Militar, na região do bairro Três Barras, nesta capital, os Policias Militares receberam informações de que na praça do bairro teriam pessoas fazendo uso e vendendo droga. A equipe se deslocou até a praça e lá abordaram o conduzido Djosemar, o qual estava em um veículo Gol Branco, placa OBL-9952. No porta malas do carro
HAVIA 71 (SETENTA E UMA) BARRAS DE UM QUILO CADA DE MACONHA
.

E do exame desse Auto de Prisão em Flagrante, concluo que a prisão obedeceu às circunstâncias do artigo 302, bem como foram cumpridos os requisitos formais do artigo 304 e seguintes, todos do CPP, razão pela qual não há motivos para seu relaxamento.
HOMOLOGO
, portanto, o APF ‘
sub examen’
, em sintonia com o parecer ministerial.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria chegam-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
DJOSEMAR GIRARDI
com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
[...] .....”
(Flávio Miraglia Fernandes, juíza de Direito – PJE NU 1003098-32.2021.811.0042 – grifo no original)

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a segregação provisória do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos seu de envolvimento em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 71 (setenta e uma) barras de maconha, com peso de

aproximadamente 70kg (setenta quilos), no porta-malas do veículo VW Gol. Cor branca, placa OBL 9952, que estava na posse do paciente, após os policiais militares [Cairo Antônio Rosa dos Santos e Clezio Liz de Oliveira] realizarem patrulhamento na região do bairro Três/Barras, Cuiabá/MT, quando receberam
“informações de populares, que não quiseram serem identificados”,
de que
“na praça do referido bairro teriam pessoas fazendo uso, bem como comercializando”
drogas.

A quantidade de maconha - 70kg (setenta quilos) -, que permitiria a confecção de, no mínimo, 70.000 (setenta mil) cigarros (TJRS, HC No 70084226604 - Relator: Des. José Antônio Cidade Pitrez -

30.6.2020), a forma de acondicionamento [tabletes] e o local da apreensão [praça pública] constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar (STJ, HC no 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC no 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021).

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 636.343/TO, Relator: Min. Felix Fischer - 12.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Quanto ao estado de saúde do paciente, a impetração está instruída com
“Relatório Ultrassonográfico”
, subscrito pelo médico Caio Henrique Gonçalves Piovam [CRM 154807], datado de 3.1.2021, do qual infere-se ser ele portador de
“calculose real”
[
“cálculos calicinais não obstrutivos bilaterais, medindo até 0,7cm à direita e 0,6cm à esquerda”
], e também com receituários, indicando, em 30.1.1.2021, o uso oral de TORAGESIC [
“tomar uma cápsula a cada 12/12 hrs se dor”
] e TANSULISINA [
“tomar uma cápsula ao dia, por cinco dias”
], emitidos pelos médicos Valquíria Schmdit Anchieta [CRM 7592] e Edson de Anchitea Junior [CRM 6785].

Consta, ainda, do
“Formulário de identificação de fatores de risco para COVID-19”
e também do “
Plano Individualizado de Acolhimento Psicossocial – PIA”
que o paciente informou não ser portador de doença grave e tampouco tomar medicamentos (PJE NU 1003098-32.2021.811.0042).

Esse contexto,
“autoriza concluir que o paciente não se encontra em tratamento, não faz uso de medicação de uso contínuo, e ainda, que não é portador de doença renal crônica, que o inclua no grupo de risco para a COVID-19
”, conforme bem pontuado pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, na decisão na qual indeferiu o pleito, liminarmente.

O risco de contaminação pelo COVID-19 não autoriza, em si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (STF, ADPF no 347/DF - Relator: Min. Marcos Aurélio - Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais - 18.3.2020; STJ, RCD no HC no 562.013/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.3.2020; STJ, RCD no HC no 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.3.2020; STJ, AgRg no HC no 602.270/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2021).

Registe-se que
inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra o paciente, de modo a autorizar o acolhimento do pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19 (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).

Sendo assim, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual e/ou prisão domiciliar com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, 282, § 6o), verifica-se que o paciente relatou, perante a autoridade policial, ser motorista do aplicativo UBER, bem como que teria carregado o veículo com os tabletes de maconha na Avenida dos Trabalhadores [endereço exato não informado], para serem entregues a terceira pessoa no bairro Três Barras, em Cuiabá/MT], no mesmo veículo utilizado também para transporte de passageiros (PJE NU 1003098-32.2021.811.0042).

A simulação de corrida de UBER [a ser confirmada durante a instrução processual] para transporte de considerável quantidade de maconha [70kg], evidencia maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 580.348/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.6.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021